Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 48417882) apresentado pelo agravante/executado da decisão (ID 47952085) que indeferiu seu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento da sua desnecessidade, em razão de o Juízo agravado ter condicionado o prosseguimento do processo, na origem, à preclusão da decisão agravada. Em seu petitório, informa o agravante/executado que o Juízo agravado, quando ausente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, tem dado prosseguimento à execução em situações semelhantes à presente. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, do exame dos autos originários, apesar de ainda em trâmite o presente agravo de instrumento, foi expedido ato ordinatório nos seguintes termos (ID 162851338 dos autos de origem), in verbis: Certifico que ocorreu a preclusão da decisão de ID 156679900. Nos termos da decisão retro, expeça-se o pertinente requisitório. Dessa forma, considerando o fato novo trazido pelo agravante/executado, não havendo, no caso, se falar em preclusão da decisão agravada e diante do agora evidente risco ao resultado útil do processo, com o prosseguimento da execução na origem, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, é medida que se impõe. Isso, porque a expedição dos requisitórios, na origem, tem o condão de causar a própria perda do objeto do presente recurso. Por outro lado, a presente medida mostra-se de fácil reversão, não se identificando, por ora, qualquer risco de dano inverso aos agravados/exequentes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 48417882, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora